Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712274-46.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 57328161) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 57328162) que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo DF, para delimitar o termo final de ressarcimento para 21/10/93 e determinar a correção do débito pela Taxa Selic, de forma simples. Por fim, ordenou o envio do feito à Contadoria Judicial e condenou a agravante a pagar verba honorária fixada em 10% sobre o excesso a ser apurado (CPC 85, §3o, I). Alega que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva - Proc. 0000805-28.1993.8.07.0001, DF vs. SINDSAÚDE, 1a Vara da Fazenda Pública -, sendo indevida a limitação temporal feita na decisão impugnada, ou seja, de restringir o ressarcimento - devido pelo DF -, até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93 (21/10/93), que legitimou a alteração da alíquota da contribuição previdenciária. Afirma que há afronta à coisa julgada (CPC 502, 503, 505 e 507), visto que o termo final do ressarcimento foi fixado no título exequendo – entre jan/92 a jul/99 –, sem a interposição de recursos aos Tribunais Superiores pelo DF, além do que necessária a edição de lei local para a majoração da alíquota da contribuição previdenciária, não bastando lei federal, com base no princípio da simetria. Pede a antecipação da tutela, para afastar a delimitação temporal ou, subsidiariamente, a suspensão do feito principal até o julgamento do mérito deste agravo pela Turma. 2. Não vislumbro o fumus boni juris, uma vez que, em princípio, lícita a limitação temporal feita na decisão agravada. A propósito, destaco julgados da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. 2. A jurisprudência reconhece que a sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que determinou o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. (8a T. Cível, ac. 1.637.591, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001) não determinou a devolução de valores descontados em razão da edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993 e da MP 560/94, devendo, pois, ser determinada a limitação temporal da devolução dos valores descontados indevidamente, cujo termo final é a data da entrada em vigor dos referidos diplomas normativos, sem que isso importe em violação à coisa julgada. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.388.089, Des. Sérgio Rocha, 2021). Além disso, não constato o periculum in mora, porquanto eventual valor a maior devido pelo DF poderá ser oportunamente exigido, em caso de provimento do presente recurso. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/04/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator